Tribunal: TJDFT
Processo: 0721732-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721732-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - BRASIL - BR - NACIONAL AGRAVADO: VENTURA VASCONCELLOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto por Partido Renovação Democrática - Brasil - BR decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 195233645 do processo n. 0736419-37.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Ventura Vasconcellos Sociedade Individual de Advocacia contra Partido Trabalhista Brasileiro PTB/DF Diretório Regional do Distrito Federal, não acolheu a manifestação do recorrente sobre a ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença e ratificou o entendimento da decisão de ID 190799861, em que deferiu a inclusão do Partido Renovação Democrática (PRD) no polo passivo. Nas razões recursais (ID 59619397), o agravante apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Afirma não ter legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Sustenta que a responsabilidade pelo débito objeto do cumprimento de sentença não pode ser atribuída ao diretório nacional do Partido Renovação Democrática (PRD). No ponto, destaca que a ação de conhecimento foi ajuizada contra o Partido Trabalhista Brasileiro Diretório Regional do Distrito Federal e argumenta que responsabilidade pelo débito é do Partido Renovação Democrática do Distrito Federal. Para fundamentar sua pretensão, transcreve dispositivos legais. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) para que a decisão agravada seja reformada, de forma a se reconhecer a nulidade processual e se determinar ao Juízo a quo que profira nova decisão que venha a enfrentar os fundamentos carreados aos autos pela manifestação de ID 195071778. Caso essa Colenda Turma entenda que os preceitos legais invocados bastam para a reforma de mérito da decisão, pugna o agravante pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do Partido Renovação Democrática Nacional, determinando sua exclusão da lide, para que se promova a devida sucessão processual na respectiva esfera do PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTIVA DO DISTRITO FEDERAL – CNPJ: 55.044.138/0001-84, após intimação do aludido órgão partidário”. Preparo recolhido (IDs 59619405 e 59619399). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem (processo n. 0736419-37.2022.8.07.0001), de cumprimento de sentença iniciado por Ventura Vasconcellos Sociedade Individual de Advocacia (agravada) contra Partido Trabalhista Brasileiro PTB/DF Diretório Regional do Distrito Federal. No curso do cumprimento de sentença, a exequente informou a ocorrência da fusão do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) com o partido Patriota e destacou que, como resultado, surgiu o Partido Renovação Democrática (PRD). Diante de tal fato, pleiteou a inclusão do Partido Renovação Democrática (PRD) no polo passivo do cumprimento de sentença (ID 189980589 do processo n. 0736419-37.2022.8.07.0001), o que foi deferido pelo r. Juízo de origem (ID 190799861 do processo n. 0736419-37.2022.8.07.0001) nos seguintes termos: Em análise o petitório de ID 189980589. Em razão da decisão proferida pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, que deferiu o pedido de fusão do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do Partido Patriota, e a alteração nominal requerida, para que o partido resultante passe a se chamar Partido Renovação Democrática - PRD (ID 189985152), defiro a inclusão do referido partido no polo passivo da demanda, haja vista que “o partido incorporador assume tanto o ativo quanto o passivo do ente incorporado” (Res. no 21.783, de 1o.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros). Tendo em vista que o exequente apresentou o CNPJ do Partido Renovação Democrática – PRD em ID 189980589 (49.054.431/0001-20), para viabilizar o cadastramento, à secretaria para que proceda às atualizações. Após, intime-se pessoalmente o Partido Renovação Democrática - PRD, no prazo de 15 dias úteis, para conhecimento e manifestação. Após o transcurso do prazo, intime-se a parte credora para requerer as medidas cabíveis. Caso venha a transcorrer in albis o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimado, o Partido Renovação Democrática – Nacional apresentou petição na qual sustentou não ter legitimidade para figurar no polo passivo da ação (ID 195071778 do processo n. 0736419-37.2022.8.07.0001). O r. Juízo de origem não acolheu a manifestação do Partido Renovação Democrática - Nacional sobre ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença e ratificou o entendimento da decisão de ID 190799861, em que deferiu a inclusão do Partido Renovação Democrática (PRD) no polo passivo. Por pertinente, confira-se a íntegra do pronunciamento judicial (ID 195233645 do processo n. 0736419-37.2022.8.07.0001): Nada há a prover sobre a manifestação de ID 195071778, pelos fundamentos expostos no pronunciamento antecedente (ID 190799861), no qual se pontuou o entendimento de que, em razão da decisão proferida pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, que deferiu o pedido de fusão do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB e do Partido Patriota, e a alteração nominal requerida, para que o partido resultante passe a se chamar Partido Renovação Democrática - PRD (ID 189985152), seria cabível a inclusão do referido partido no polo passivo da demanda, haja vista que “o partido incorporador assume tanto o ativo quanto o passivo do ente incorporado” (Res. no 21.783, de 1o.6.2004, rel. Min. Humberto Gomes de Barros). Certifique-se a preclusão da decisão de ID 190799861, considerando a data da juntada da intimação da parte executada (ID 192336329). Após, observem-se as demais determinações de ID 195071778. Sem prejuízo, intime-se a parte executada (Partido Renovação Democrática – PRD), na pessoa do patrono signatário da peça de ID 195071778, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual, coligindo instrumento de procuração em favor dos patronos subscritores da referida petição, sob pena de o processo tramitar à sua revelia. Irresignado, o Partido Renovação Democrática – Nacional interpôs agravo de instrumento (58801228), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. No particular, verifica-se que o polo passivo do processo de conhecimento e, posteriormente, do cumprimento de sentença foi ocupado, originariamente, pelo Partido Trabalhista Brasileiro PTB/DF (IDs 137944497 e 173799791 do processo n. 0736419-37.2022.8.07.0001), a quem foi atribuída a obrigação de pagar quantia certa. De acordo com o art. 15-A, caput, da Lei n. 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos), cada órgão partidário municipal, estadual ou nacional responde de forma exclusiva pelas obrigações a que tiver dado causa ou pelos danos que causar. Confira-se: Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. Referido dispositivo legal foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 31, julgada em 22/9/2021. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal concluiu, por maioria, ser constitucional o dispositivo legal que dispõe sobre a ausência de responsabilidade solidária entre os diretórios partidários municipais, estaduais e nacionais pelo inadimplemento de suas respectivas obrigações ou por dano causado, violação de direito ou qualquer ato ilícito. Por pertinente, confira-se a ementa do julgado da ADC 31, de relatoria do Min. Dias Toffoli, ad litteris: Ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 15-A da Lei no 9.096/95, com redação dada pela Lei no 12.034/2009. Controvérsia judicial relevante caraterizada pela existência de decisões judiciais contraditórias e pelo estado de insegurança jurídica. Regra legal que prevê a responsabilidade exclusiva do órgão partidário nacional, estadual ou municipal que, individualmente, der causa a descumprimento de obrigação, a violação de direito, ou a dano a outrem. Caráter nacional dos partidos políticos. Princípio da autonomia político-partidária. Autonomias administrativa, financeira, funcional e operacional. Capacidade jurídica e judiciária. Incompatibilidade entre o texto constitucional e o dispositivo objeto da ação não verificada. Natureza peculiar e regime jurídico especial e diferenciado das agremiações partidárias. Organizações de padrão multinível. Vício de inconstitucionalidade inexistente. Opção válida do legislador. Autocontenção judicial. Pedido procedente. 1. Desde o julgamento da ADC no 1/DF (Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 16/6/95), o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de exigir, para a caracterização de uma controvérsia judicial revelante, antagonismo interpretativo em proporção que gere um estado de insegurança jurídica apto a abalar a presunção de constitucionalidade imanente aos atos legislativos, sem o qual a ação declaratória se converteria em inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo (v.g., ADC no 23-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 1o/2/16 e ADC no 8-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 4/4/03). Na espécie, os autores apresentaram decisões judiciais de primeira e segunda instâncias, bem como acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho nos quais se aplica ou se afasta integralmente o dispositivo legal objeto da presente ação declaratória, a depender da Justiça competente para apreciação do feito. 2. A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente. Trata-se, assim, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário autocontenção e a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática. 3. Pedido procedente. (ADC 31, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-2022) Nesse contexto, se a r. sentença objeto de cumprimento reconheceu a obrigação do Partido Trabalhista Brasileiro PTB/DF ao pagamento de quantia certa e se, nos termos do art. 15-A, caput, da Lei n. 9.096/1995, não há de responsabilidade solidária entre os órgãos partidários municipais, estaduais e nacionais, verifica-se a probabilidade do provimento do recurso interposto pelo agravante, que é órgão partidário nacional. Em relação ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nota-se que, na origem, houve bloqueio, no Sisbajud, da quantia de R$17.995,76 (dezessete mil novecentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), de titularidade do agravante (IDs 197868473, 197868477 e 197868479 do processo n. 0736419-37.2022.8.07.0001). Na sequência, o valor foi transferido para conta judicial (ID 198314942 do processo n. 0736419-37.2022.8.07.0001). Nessa conjuntura, tem-se que o prosseguimento da execução contra o agravante pode resultar no levantamento da quantia bloqueada sem que antes seja analisada, em observância ao devido processo legal, a alegada ilegitimidade passiva. Ainda, destaca-se que, no caso, não se constata perigo de irreversibilidade, porquanto os valores deverão permanecer salvaguardados na conta judicial em que depositados até o julgamento deste recurso. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a existência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento do mérito do recurso pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, defiro a liminar para suspender os atos de constrição judicial em desfavor do recorrente, até o julgamento do mérito recursal afeto à sua legitimidade. Publique-se. Comunique-se o r. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.